Tribunal: TJSP
Processo: 1031969-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL FINANCIADO PELA CDHU – PRETENSÃO DE RESCISÃO DE "CONTRATO DE GAVETA" – BEM "EXTRA-COMMERCIUM" – CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE DESRESPEITADA POR CONTRATANTES – ILEGALIDADE MANIFESTA DO PACTO E DO PEDIDO – NULIDADE RECONHECIDA "EX OFFICIO" – FEITO E SENTENÇA NULIFICADOS – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.